Tribunal: TJDFT
Processo: 0735543-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS. IPREV. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. TAXA SELIC. TEMA 1169 DO STJ. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva, oriunda da ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, que condenou os executados à restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social (GPS), desde 25/02/2014.
2. A decisão agravada determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, observando os parâmetros definidos no título executivo judicial.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a suspensão do cumprimento de sentença em razão da afetação do Tema 1169 pelo STJ; e (ii) estabelecer se os critérios de correção monetária e juros moratórios aplicados estão em conformidade com o título executivo judicial.
III – RAZÕES DE DECIDIR 4. O título executivo judicial não é genérico, pois define expressamente os parâmetros da condenação, incluindo o benefício, o período de incidência, os índices de correção monetária e os juros moratórios. 5. A apuração do valor devido depende apenas de cálculos aritméticos, conforme previsto no §2o do art. 509 do CPC, afastando a necessidade de liquidação prévia. 6. A sentença coletiva e o acórdão confirmaram a natureza previdenciária da verba, determinando a aplicação do INPC até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a incidência exclusiva da Taxa SELIC, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021. 7. A tentativa de rediscutir os índices de correção e juros na fase de cumprimento de sentença configura afronta à coisa julgada, não havendo fundamento jurídico superveniente que autorize sua revisão. 8. A aplicação da SELIC sobre o montante consolidado está em conformidade com a EC no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019, sendo vedada a cumulação com outros índices. 9. A decisão agravada observou rigorosamente os parâmetros definidos no título executivo judicial, não havendo motivo para sua reforma.
IV – DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. É incabível a rediscussão, na fase de cumprimento de sentença, dos critérios de atualização monetária e juros moratórios expressamente fixados em título executivo judicial transitado em julgado. 2. A impugnação ao cumprimento de sentença não é meio processual hábil para relativizar a coisa julgada sem fundamento jurídico superveniente ou modificação normativa ou jurisprudencial qualificada."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 509, §2o, do CPC
Art. 3o da EC no 113/2021
Art. 1.037, II, do CPC
Art. 161, §1o, do CTN
Súmula 204 do STJ
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 810
STJ, Tema 905
STJ, Tema 1169
TJDFT, Acórdão 1960120, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
TJDFT, Acórdão 2034691, Rel. ALFEU MACHADO
TJDFT, Acórdão 2031631, Rel. VERA ANDRIGHI